Tribunal: STF
Processo: AO 1412
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA FAX. 
   PETIÇÃO RECEBIDA DE FORMA INCOMPLETA. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL 
   APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/99, ART. 2º). PRAZO 
   CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL. O conteúdo da petição original apresentada 
   ao Tribunal não guarda a devida correspondência com a enviada por 
   fax, nos termos do que dispõe o art. 4º da Lei 9.800/99. Embora a 
   petição recursal tenha sido transmitida via fax dentro do prazo para 
   a interposição do recurso, o respectivo original foi apresentado à 
   Corte somente depois de decorrido o prazo legal. O início do prazo 
   adicional é improrrogável e contínuo ao término do prazo para a 
   interposição do recurso. Precedentes. Embargos de declaração não 
   conhecidos.